Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740682-13.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0717631-59.2019.8.07.0007 – id 247759645) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor, apreensão de seu passaporte, cancelamento ou suspensão de seus catões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Alega, em suma, que se exauriram todos os meios tradicionais de busca de bens para satisfação da dívida e que há fortes indícios de ocultação patrimonial, já que o agravado possui imóveis não declarados no imposto de renda, sustentando que a decisão agravada ignora a má-fé do devedor e viola os princípios da efetividade e utilidade da execução, sendo necessária a adoção de medidas coercitivas (CPC 139, IV) necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de favorecer o inadimplemento e a fraude. Requer o deferimento da medida e subsidiariamente a suspensão do processo até o julgamento do Tema STJ 1.137. 2. A matéria voltada à suspensão da CNH e adoção de meios executivos atípicos foi afetada, à sistemática dos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 - Tema 1.137), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314). A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão da CNH do devedor, apreensão de seu passaporte, cancelamento ou suspensão de seus catões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, à primeira vista, constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. Logo, a referida suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim, além da possibilidade de a medida repercutir nos direitos fundamentais do agravado, que devem ser resguardados. Ademais, não há perigo de dano, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Não conheço do pedido subsidiário para suspensão do feito principal, até julgamento do Tema STJ 1.137, pois, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar pleiteada e suspendo o presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator